Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0713617-43.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO VITOR SOARES DO AMPARO SIMOES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOAO VITOR SOARES DO AMPARO SIMOES (ID 70620190) na qual reitera pedido de revisão criminal de sua condenação no processo originário n. 2017.01.1.029743-4 (execução penal n. 0004602-90.2018.8.07.0015). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 70697707). A Defensoria Pública (ID 70794876) informou que, em análise aos autos da ação penal originária, verificou-se que o peticionante não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, sendo mera repetição da PetCrim n. 0751972-59.2024.8.07.0000. Ressaltou que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal que autorizem o cabimento da pretensão revisional. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não possui amparo legal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator